Tribunal: STF
Processo: ADI 3126
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-02-17
Data de publicação: 2005-02-17

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra a
Resolução no 336, de 2.003, do Presidente do Conselho da Justiça
Federal, que dispõe sobre o acúmulo do exercício da magistratura com
 o exercício do magistério, no âmbito da Justiça Federal de primeiro
 e segundo graus. 2. Alegação no sentido de que a matéria em análise
 já encontra tratamento na Constituição Federal (art. 95, parágrafo
único, I), e caso comportasse regulamentação, esta deveria vir sob a
 forma de lei complementar, no próprio Estatuto da Magistratura. 3.
Suposta incompetência do Conselho da Justiça Federal para editar o
referido ato, porquanto fora de suas atribuições definidas no art.
105, parágrafo único, da Carta Magna. 4. Considerou-se, no caso, que
 o objetivo da restrição constitucional é o de impedir o exercício
da atividade de magistério que se revele incompatível com os
afazeres da magistratura. Necessidade de se avaliar, no caso
concreto, se a atividade de magistério inviabiliza o ofício
judicante. 5. Referendada a liminar, nos termos em que foi concedida
 pelo Ministro em exercício da presidência do Supremo Tribunal
Federal, tão-somente para suspender a vigência da expressão "único
(a)", constante da redação do art. 1o da Resolução no 336/2003, do
Conselho de Justiça Federal